Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002054-07.2021.8.11.0000
PACIENTE: KLEBER ALVES DE OLIVEIRA GOMES
IMPETRANTE: RAILTON FERREIRA DE AMORIM
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Railton Ferreira de Amorim, em favor de Kleber Alves de Oliveira Gomes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado ocorrido em 31/10/2004, quando em uma cela com 10 presos, um deles faleceu de forma violenta, restando os demais, inclusive o paciente, denunciados pelo crime.
Descreve que a denúncia foi ofertada em 1/8/2013, sendo decretada a prisão preventiva do paciente em 4/12/2019, para aplicação da lei penal e instrução processual, sem que fossem esgotadas as tentativas de citação do paciente, que cumpria pena na Comarca de Cuiabá/MT.
O mandado de prisão permaneceu em aberto desde então, sendo efetivamente cumprido apenas em 21/1/2021, sendo indeferido pedido posterior de revogação da medida.
Neste contexto, sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais. Ademais, foi juntada aos autos decisão que negou revogação da prisão preventiva aludindo a outro corréu.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator